Tribunal: STF
Processo: HC 232298
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 19):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. No caso, em que pesem as alegações da defesa, quanto à prisão preventiva, extrai-se do decreto fundamentação válida, pois, conforme destacado, trata-se de uma poderosa organização criminosa, responsável pelo cometimento de diversos crimes, hostilizando a ordem pública. Relativamente ao recorrente, afirmou-se que "há imagens de entorpecentes sendo pesados nas datas de 03 e 17 de agosto de 2021, uma imagem de uma arma de fogo municiada do tipo REVÓLVER datada de 14/08/2021, além de um áudio de HNI pedindo droga para consumo próprio em 24/08/2021, um dia após sua prisão". 2. Ademais, a verificação da alegada inexistência de prova do delito de organização criminosa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em habeas corpus. 3. Por fim, segundo a jurisprudência desta Corte, "não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão quando, no curso das investigações, surgiram os indícios de que o recorrente estaria envolvido na empreitada criminosa, levando, assim, ao requerimento e decretação da prisão preventiva" (RHC 99.374/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 26/4/2019). 4. Agravo regimental improvido.



    Busca-se, em suma, a revogação da custódia cautelar do paciente ou, ao menos, a sua substituição por outras medidas menos gravosas, ao argumento de (i) negativa de autoria e inexistência de materialidade delitiva, (ii) carência de fundamentação idônea e concreta para imposição da extremada providência, (iii) ausência de contemporaneidade, e (iv) presença de condições pessoais favoráveis à restituição da liberdade, ainda que estipulado restrições.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, contudo, não comporta acolhimento.



    É que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois a decisão do STJ não merece reparos. De tudo que o que se afere do caso, não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo.



    De plano, porque já assentado jurisprudencialmente por esta Suprema Corte que “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019, grifei).



    Lado outro, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na ambiência desta Suprema Corte é pacífica a compreensão de que a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, como in casu, em que a acusação pendente sobre o paciente é a de integrar ou pertencer poderosa organização criminosa, responsável pelo cometimento de crimes variados, dentre os quais, o tráfico de drogas. Sua participação estaria em tese corroborada pela existência de “imagens de entorpecentes sendo pesados nas datas de 03 e 17 de agosto de 2021, uma imagem de uma arma de fogo municiada do tipo REVÓLVER datada de 14/08/2021, além de um áudio de HNI pedindo droga para consumo próprio em 24/08/2021, um dia após sua prisão".



    Da mesma forma, também já remansosa a compreensão desta Suprema Corte de que (grifei):



    [...] 5. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    6. O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar.



    7. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    8. O Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não conduz à soltura automática do preso preventivamente. (HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021)



    No mesmo sentido, menciono o HC 204865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 01.12.2021; o HC 206147 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; o HC 202742 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 31.08.2021; e o HC 200927, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 28.06.2021.



    Não bastasse, como o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal também tem entendimento de que “[d]ecorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas [...], a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. [...] A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva”. HC 180265, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020. Sob a mesma diretriz, as seguintes decisões: HC 216056, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.09.2022; HC 208322 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2022



    Ainda que se recuse a imputação, já assentado ser “idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser [...] supostamente, integrante de organização criminosa” (HC 202217 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021). 



     No ponto, importante esclarecer que alguns temas, como a alegação de ausência de autoria e de materialidade, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, devem ser aferidos, ab initio, pelo juízo natural da causa. (HC 207084 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.11.2021).



    Além de ser consolidado nesta Corte não ser admitido o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, por ser “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010), imperioso - tal qual asseverado pelo Superior Tribunal de Justiça - que a matéria trazida a debate tenha sido submetida a prévio exame por aquela autoridade que se acoima coatora, sob pena de suprimir instâncias.



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. [...] (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)



    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente